Tribunal: TJPA
Processo: 0004015-83.2014.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004015-83.2014.8.14.0057

APELANTE: BANCO BMG SA, MARILIA LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MARILIA LUCILENE PEREIRA DOS SANTOS, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO BMG CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Banco BMG S/A e por Marília Lucilene Pereira dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de responsabilidade civil com tutela antecipada. A autora, servidora pública municipal, pleiteou pela reparação por danos morais decorrentes da inscrição indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, em razão da falha no repasse de parcelas de empréstimo consignado pela municipalidade ao banco. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária do Banco BMG S/A, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais, com valor fixado inicialmente aquém do pleiteado. O banco apelou pela exclusão de sua responsabilidade ou, subsidiariamente, pela redução do valor indenizatório. A autora apelou exclusivamente pela majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se o Banco BMG S/A pode ser responsabilizado objetiva e solidariamente por danos causados à autora pela falha no repasse de parcelas de empréstimo pelo ente municipal, e;

(ii) Estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Banco BMG S/A decorre da relação de consumo estabelecida entre a autora, o banco e o Município, em razão de contrato de empréstimo consignado, nos termos do art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade independentemente de culpa em casos de falha na prestação do serviço.

4. A falha no repasse das parcelas descontadas dos vencimentos da autora, sem qualquer participação culposa da servidora, e a consequente inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito caracterizam nexo de causalidade suficiente para justificar a condenação do banco, que integra a cadeia de fornecimento.

5. O Banco BMG S/A responde solidariamente com o ente público pela falha na execução do convênio que previa o desconto e repasse dos valores, nos termos do art. 7º, parágrafo único, e art. 25, §1º, do CDC, sendo inaplicável a alegação de culpa exclusiva de terceiro.

6. Restou comprovado que a autora teve seu nome negativado indevidamente, mesmo com os descontos efetuados regularmente em sua folha de pagamento, o que configura dano moral in re ipsa, dada a violação à honra e à dignidade da consumidora.

7. A majoração do valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o caráter compensatório e pedagógico da reparação, e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação do Banco BMG S/A Conhecido e Improvido. Recurso da autora Conhecido E Provido. Sentença Parcialmente Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A instituição financeira que integra convênio com ente público para concessão de empréstimo consignado responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha no repasse dos valores descontados em folha, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

B. A inscrição indevida do nome de servidor público em cadastro de inadimplentes, mesmo com o regular desconto das parcelas do empréstimo, configura dano moral indenizável.

C. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano causado, a conduta do agente e a função pedagógica da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A e conhecer e conceder provimento ao recurso de apelação de Marília Lucilene Pereira dos Santos
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora), Mairton Marques Carneiro e Edmar Silva Pereira.

34ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 29/09/2025 a 06/10/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Banco BMG S/A e por Marília Lucilene Pereira dos Santos em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária de responsabilidade civil com tutela antecipada em favor da autora, visto a inscrição da autora em órgãos de proteção ao crédito de forma indevida.

A sentença atacada considerou que através dos documentos acostados nos autos, fora comprovada a ausência de repasse dos descontos dos empréstimos da servidora pública pelo ente municipal à instituição financeira, onde no convênio firmado, o Banco BMG S/A responde solidariamente e objetivamente pelos danos causados, pois participa da mesma cadeia de fornecimento. No caso em questão, a instituição financeira cadastrou indevidamente o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, por suposta ausência de pagamento de seus débitos, configurando danos morais e a devida indenização.

Irresignados, Marília Lucilene Pereira dos Santos e Banco BMG S/A interpuseram recursos de apelação. A autora pleiteia tão somente pela majoração do
quantum
indenizatório em danos morais. A instituição financeira aduz pela culpa exclusiva de terceiro, por ausência de ato ilícito e, consequentemente, pela ausência de indenização por danos morais. Por fim, subsidiariamente, pleiteia pela redução do valor em danos morais.

Em sede de contrarrazões, ambos se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade solidária da instituição financeira frente aos danos sofridos pela autora.

A priori
, esclarece-se que a responsabilidade civil do ente federativo é compreendida como a obrigação de proceder à reparação, por indenização pecuniária, por danos causados a terceiros em virtude de atuações de seus agentes, sejam elas omissivas ou comissivas, legais ou não.

A Constituição aborda o assunto em seu art. 37, §6º determinando,
in verbis
:

Art. 37 (...)

§ 6°. as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus funcionários, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para efeitos de esclarecimento dos fundamentos da teoria da responsabilidade objetiva, citamos os ensinamentos de Silvio Rodrigues:

Na responsabilidade objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano é de menor relevância, pois, desde que exista relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato do agente, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não culposamente. (...)

Examina-se a situação, e, se for verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima, esta tem direito de ser indenizada por aquele.

De acordo com a teoria do risco administrativo,
o ente federativo é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa
.

Outrossim, a responsabilidade objetiva, além de isentar o lesado do ônus de provar a existência de culpa na conduta estatal, requer, para sua configuração, três pressupostos, que, na lição de José Santos Carvalho Filho assim se caracterizam:

“[...] a ocorrência do fato administrativo, assim considerado como qualquer forma de
conduta
, comissiva ou
omissiva
, legítima ou ilegítima,
singular
ou coletiva,
atribuída ao Poder Público
. [...] O segundo pressuposto é o
dano
. [...] Não importa a natureza do dano: tanto é indenizável o dano patrimonial como o dano moral. [...] O último pressuposto é o
nexo causal
(ou relação de causalidade)
entre o fato administrativo e o dano
.
Significa dizer que ao lesado cabe apenas demonstrar que o prejuízo sofrido se originou da conduta estatal, sem qualquer consideração sobre dolo ou culpa”
. (GRIFO).

No caso em questão, Marília Lucilene Pereira dos Santos é servidora pública municipal e realizou empréstimo consignado com o Banco BMG S/A no dia 23/08/2011, gerando o Contrato nº 216553691 (ID 8125149 e ID 8125150 – fls. 01/02) no valor total de R$ 9.130,80 (nove mil, cento e trinta reais e oitenta centavos), em 60 parcelas mensais de R$ 152,18 (Contracheques – ID 8125140 – fls. 05/06), descontados diretamente nos seus vencimentos.

Todavia, por motivos desconhecidos, o Município de Santa Maria do Pará descontava os valores, porém não repassava à instituição financeira, gerando débitos no nome da autora, levando o banco a cadastrar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito (ID 8125140 – fl. 07 e ID 8125141 – fls. 01/02), causando surpresa da servidora, pois tinha conhecimento que todos os meses havia o desconto diretamente de seu salário.

Nessa senda,
embora louvável a tese argumentativa do Banco BMG S/A,
de que há culpa exclusiva de terceiro, e por isso, não deve arcar com tal responsabilidade,
não merece prosperar o seu pleito, visto existir uma cadeia de fornecimento entre o ente municipal e a instituição financeira
, onde o Banco BMG S/A responde solidariamente e objetivamente pelos danos causados. Dessa forma, perante a ausência de transferência ao banco,
resultou na indevida negativação do nome da servidora junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Nessa senda, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva e solidária do Banco BMG S/A
, à luz do Código de Defesa do Consumidor,
que rege a relação triangular estabelecida no caso concreto.

É importante atentar que quando é feita
parceria ou convênio entre ente municipal e uma empresa privada,
para ofertar crédito consignado com desconto direto em folha de pagamento,
ambos podem ser responsabilizados solidariamente pelos danos causados aos servidores
. Nessa senda, o Banco BMG S/A deve assumir a obrigação, principalmente pelo fato de ter negativado o nome da autora de forma indevida.

E nos termos do
art. 14 do CDC
, os prestadores de serviços respondem
objetivamente pelos danos causados ao consumidor
, independentemente de culpa, sempre que houver
falha na prestação do serviço
. Ademais, o
art. 7º, parágrafo único
, e o
art. 25, §1º, do mesmo diploma
, preveem a
solidariedade entre os fornecedores de produtos ou serviços que integram a cadeia de consumo
, o que se aplica perfeitamente à hipótese dos autos.

A relação entre Município, instituição financeira e servidora se desenvolveu no âmbito de um sistema contratual integrado, cuja viabilidade dependia da
cooperação entre as duas instituições fornecedoras
. A falha em tal sistema – mais precisamente o cadastro do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito por supostos débitos – gerou dano direto à consumidora, atingindo sua honra e reputação.

Importante salientar que a autora
não deu causa ao inadimplemento
, tampouco tinha meios para impedir o desconto ou o repasse, cumprindo integralmente sua obrigação. Ainda assim, foi penalizada com a
inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito
, o que caracteriza grave
violação à boa-fé objetiva
, à
confiança legítima
e à
dignidade do consumidor
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

CIVIL. PROCESSO CIVIL.
CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CONCESSIONÁRIA. VEÍCULO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CADEIA DE CONSUMO. PARCERIA COMERCIAL ENTRE A REVENDEDORA E O BANCO FINANCIADOR. MANUTENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO.

1. O artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor regula a regra geral de solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos ou serviços, trazendo a ideia de reparação do consumidor-vítima, independente de quem efetivamente tenha contratado com ele.

Nesse passo, a responsabilidade dos fornecedores é, em regra, de caráter objetivo, independente de comprovação de culpa, permitindo que seja visualizada a cadeia de fornecimento e, na hipótese de restar demonstrada a existência de mais de um autor da ofensa ao direito do consumidor, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.

2. A aplicação dos conceitos, de fornecedor aparente e teoria da aparência, são diretrizes do Código de Defesa do Consumidor que permitem uma interpretação das normas e das situações fáticas em favor da parte mais fraca, no caso, o consumidor, sempre vulnerável e às vezes hipossuficiente.

3. Hipótese em que toda a negociação para a aquisição do veículo se deu nas dependências da concessionária agravada, que atuou na condição de intermediária na aprovação de financiamento bancário, o que demonstra a provável relação de parceria entre a instituição financeira e a concessionária, atraindo, em uma primeira análise, a aplicação da teoria da aparência e a consequente responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

(TJ-DF – 07235328720238070000 1760206, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 19/09/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2023). (GRIFO).

Neste contexto,
de acordo com todos os documentos juntados,
o nexo causal ficou demonstrado na relação direta entre a conduta do Banco BMG S/A e os danos sofridos pela autora.

Em relação as indenizações morais, vejamos.

Incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, fora comprovada a inscrição do nome da servidora nos órgãos de proteção ao crédito de forma indevida, configurando a falha da prestação do serviço, causando frustação e ofensa à sua honra. Todavia,

orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,
coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Egrégio TJPA,

fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), majorando-a, como pleiteado no recurso da autora.

Registre-se, oportunamente, o arbitramento dos danos morais em valor inferior ao requerido não representa sucumbência, pois o montante deduzido na inicial é meramente estimativo.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Banco BMG S/A, e conheço e concedo provimento ao recurso de apelação de Marília Lucilene Pereira dos Santos,
reformando parcialmente a sentença visto a majoração dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da servidora pública municipal. No mais, mantenho incólume o restante da sentença.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/10/2025